Tribunal: TJBA
Processo: 8006105-90.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006105-90.2023.8.05.0079

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSA MOURA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s): EDSON MOREIRA JUNIOR

APELADO: FLASHCASH SERVICOS ESCRITURAIS LTDA e outros

Advogado(s):THIAGO NADER PASSOS, ANDRESSA ANADIA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FORMULADO NA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelas rés seriam suficientes para demonstrar a validade da contratação.

2. A parte autora, ao impugnar a contestação, reiterou expressamente o requerimento de produção de prova pericial grafotécnica, com o intuito de demonstrar a falsidade da assinatura aposta no contrato que embasa a cobrança.

3. O magistrado de origem, ao prolatar sentença de mérito sem sequer se manifestar sobre o pedido de prova técnica formulado na réplica, incorreu em manifesta omissão, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, além de violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV da CRFB/88).

4. Conforme entendimento sedimentado por esta Corte Estadual, configura cerceamento de defesa o indeferimento ou a omissão judicial quanto à apreciação de pedido de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, especialmente quando o processo versa sobre a autenticidade de assinatura e envolve alegação de vício de consentimento.

5. Reconhece-se, de ofício, a nulidade da sentença por vício procedimental, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com análise do pedido de perícia grafotécnica e demais provas eventualmente pertinentes.

6. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006105-90.2023.8.05.0079
, em que figuram, como Apelante

ROSA MOURA DOS SANTOS SILVA
e apelados

FLASHCASH SERVIÇOS ESCRITURAIS LTDA. e ANDREIA CRISTINA MOREIRA BARBOSA SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora